Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600805-23.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão julgador: RECORRENTE: O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600805-23.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600805-23.2020.6.16.0203
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600805-23.2020.6.16.0203
que, acolhendo os embargos de declaração opostos, julgou procedente a representação formulada
em face de Osmar Luiz Palinski, Joersio Carlos de Vargas, Lauri Pedro de Vargas, Elizabeth
Chabovski, e, por consequência, com fundamento no art. 17, da Resolução n. 23.453/2019, do TSE,
c/c § 3°, do art. 33, da Lei das Eleições, confirmou os efeitos da decisão liminar, para o fim de
proibir a divulgação da referida pesquisa sob qualquer forma publicitária ou de propaganda, e
condenou os representados Osmar Luiz Palinski, Joersio Carlos de Vargas, Lauri Pedro de Vargas,
Elizabeth Chabovski ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, nos
termos da fundamentação acima exposta. (Representação Impugnação de Registro de Pesquisa
com pedido de liminar ajuizada pela coligação O Progresso Continua em face de Osmar Luiz
Palinski, Joersio Carlos de Vargas, Lauri Pedro de Vargas, Elizabeth Chabovski e Instituto Paraná
Pesquisas, alegando que os representados, a mando do primeiro e do segundo representado,
visando promover sua candidatura, promoveram em data de 12/11/2020 a divulgação de pesquisa
de opinião, utilizando-se seus perfis no facebook, afirmando que estavam vários pontos
percentuais a frente dos demais candidatos, bem como, indicando inclusive, um suposto número
de registro junto a justiça eleitoral. Publicação: "Joersio Vargas Virmond já decidiu no dia 15 de
novembro Pesquisa Registrada 42% Osmar Palinski 30,8% Neimar 21,2% Zé Almeida 6,0%
Indecisos Pesquisa realizada entre os dias 7 a 9 de novembro de 2020 com 326 eleitores. Pesquisa
registrada pela Paraná Pesquisas com o número: TSE PR-08436/2020". Aduz serem os dados
falsos, por não existir essa pesquisa registrada no sistema. Afirma violação ao art. 33, §§3º e 4º da
Lei nº 9.504/97; recurso adesivo com pedido de efeito suspensivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
(RECORRENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
ELIZABETE CHABOUSKI (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)

JOERSIO CARLOS DE VARGAS (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
LAURI PEDRO DE VARGAS (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
OSMAR LUIZ PALINSKI (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
OSMAR LUIZ PALINSKI (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO
(RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
JOERSIO CARLOS DE VARGAS (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
LAURI PEDRO DE VARGAS (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
ELIZABETE CHABOUSKI (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
(RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34006
266
12/05/2021 10:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.688

RECURSO ELEITORAL 0600805-23.2020.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRENTE: ELIZABETE CHABOUSKI
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRENTE: JOERSIO CARLOS DE VARGAS
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRENTE: LAURI PEDRO DE VARGAS
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRENTE: OSMAR LUIZ PALINSKI
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: OSMAR LUIZ PALINSKI
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: JOERSIO CARLOS DE VARGAS
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: LAURI PEDRO DE VARGAS
Num. 34006266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: ELIZABETE CHABOUSKI
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0074467
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
RECURSO
ADESIVO.
REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE
PESQUISA
IRREGULAR
NO
FACEBOOK. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA
ELEITORAL. OFENSA AO ART. 33 DA
LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE
RECONHECIDA EM RAZÃO DE QUEM
DIVULGOU A PESQUISA. MULTA
APLICADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
EM
VALOR
INFERIOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO MERO BENEFICIÁRIO. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação eleitoral estabelece que a
pesquisa deve ser registrada na Justiça
Eleitoral até cinco dias antes de sua
divulgação, sujeitando os responsáveis pela
não observância desse comando ao
pagamento da multa prevista nos arts. 33, §
3º da Lei nº 9.504/1997 e 17 da Res.-TSE
23.600/2019.
2. A jurisprudência do TSE é no sentido de
que, em regra, “todos aqueles que divulgam
pesquisa eleitoral sem prévio registro na
Justiça Eleitoral, inclusive aqueles que
compartilham, no Facebook, pesquisa
originalmente publicada por terceiro, estão
sujeitos ao pagamento de multa, nos termos
Num. 34006266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

do § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97” (AgR-AI
1074-40, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
6.10.2017).
3. A mera condição de beneficiário não
confere, por si, legitimidade ao candidato
beneficiado pelo resultado para figurar no
polo passivo da Representação por
divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada.
4. Verificada a infração, a pena aplicada
deve respeitar os limites - máximo e
mínimo - do preceito secundário da norma,
em obediência ao Princípio da Legalidade.
Precedentes do TSE.
5. O pedido de parcelamento da multa não
pode ser apreciado em sede de juízo de
cognição, mas apenas após o trânsito em
julgado.
6. Recurso Eleitoral conhecido e provido.
Recurso Adesivo conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
principal e parcial provimento ao adesivo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar ajuizada pela
, em face
COLIGAÇÃO “O PROGRESSO CONTINUA"
OSMAR LUIZ PALINSKI, JOERSIO
e
CARLOS DE VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS, ELIZABETH CHABOVSKI
INSTITUTO
sob a alegação de divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro
PARANÁ PESQUISAS
na
, violando o disposto no art. 33 da Lei 9.504/1997.
JUSTIÇA ELEITORAL
O
deferiu o pedido liminar, determinando que
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL
os representados
e
JOERSIO CARLOS DE VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS
, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a partir da ciência da
ELIZABETH CHABOVSKI
Num. 34006266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

decisão, retirassem a mencionada pesquisa eleitoral das redes sociais em que foi veiculada,
sob pena de incidência de multa diária pelo seu descumprimento, no importe de R$ 1.000,00
(mil reais), com limite global fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 25460366).
Em sede de contestação (id. 25460516), o INSTITUTO PARANÁ PESQUISAS
asseverou que não realizou qualquer pesquisa eleitoral no Município de Virmond, apontando
ser flagrante a sua ilegitimidade passiva.
Na sentença (id. 25461666), o juízo
reconheceu a ilegitimidade passiva do
a quo
, determinando a sua exclusão da demanda, bem como, no
INSTITUTO PARANÁ PESQUISAS
mérito, julgou procedente o pedido, para condenar os representados ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997 e art.
17 da Res.-TSE 23.600/2019, entendendo ser possível fixar a multa em patamar inferior ao
mínimo legal.
Foram opostos Embargos de Declaração (id. 25461916) pela representante, a fim
de que o Juízo Eleitoral esclarecesse se o pagamento da multa deveria ser arcado pelos
representados de forma individual ou solidária.
O juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração opostos (id. 25462066),
para sanar a obscuridade e esclarecer que a multa deveria ser paga pelos representados de
forma individual.
Em face dessa decisão, a
, interpôs
COLIGAÇÃO “O PROGRESSO CONTINUA”
este Recurso Eleitoral (id. 25462366), pugnando pela majoração da multa aplicada,
asseverando que devem ser observados os valores mínimos e máximos previstos pela
legislação eleitoral, sugerindo a aplicação em seu patamar máximo. Demanda, ainda, pela
remessa dos autos ao
, a fim de apurar provável conduta
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
criminosa perpetrada pelos recorridos. Ao final, requer o provimento do Recurso.
Os representados, OSMAR LUIZ PALINSKI, JOERSIO CARLOS DE VARGAS,
e
, interpuseram Recurso Adesivo, com
LAURI PEDRO DE VARGAS
ELIZABETH CHABOVSKI
pedido de efeito suspensivo (id. 25462516), apontando que: i) o direito dos recorrentes vem
primordialmente amparado na Lei 9.504/1997 e na Res.-TSE 23.600/2019, porque verifica-se
dos
acostados aos autos que a imagem divulgada não teve o condão de induzir o eleitor
prints
a erro; ii) o material divulgado não caracteriza ofensa ao contido no art. 33, § 3º da LE; iii) não
há que se falar em responsabilização dos representados, pois inexiste a possibilidade de
interferir na opinião do eleitorado com a postagem; iv) não há nos autos provas acerca da
participação do representado
, devendo ser afastada a multa a ele imposta; v) mantida
OSMAR
a condenação dos representados, que a multa aplicada seja aquela imposta pelo Juízo
,
a quo
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e vi) sendo o entendimento de que a multa a ser
aplicada é a do art. 33, § 3º da LE, seja permitido o parcelamento do valor atribuído Ao final,
.
pugna pelo provimento do Recurso Adesivo.
Devidamente intimados, não houve qualquer apresentação de contrarrazões por
ambas as partes.
Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido no Recurso
Adesivo (id. 25527216), tendo em vista que, por tratar-se de Representação por pesquisa sem
Num. 34006266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

registro, no qual foi aplicada multa pelo juízo
restaria prejudicado referido efeito
a quo,
suspensivo, porquanto eventual confirmação da sentença, com a cobrança da multa aplicada,
somente ocorreria após o transito em julgado do feito, nos termos do art. 3º da Res.-TSE
21.975/2004.
A
manifestou-se (id. 28110266) pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para o fim de elevar a multa aplicada ao
patamar mínimo legal e pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso Adesivo, para a
finalidade única de extirpar as penalidades impostas em desfavor de
.
OSMAR LUIZ PALINSKI
É o relatório.
VOTO
Os Recursos preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de
II.i.
admissibilidade, mormente a tempestividade, em atendimento ao contido no art. 96, § 8º da Lei
nº 9.504/1997 e no art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
Na espécie, trata-se de
veiculado em
no
dos
II.ii.
post
12/11/2020
Facebook
representados
e
JOERSIO CARLOS DE VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS
ELIZABETH
, conforme imagens a seguir:
CHABOVSKI
Num. 34006266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

O Juízo Eleitoral
julgou procedente a Representação e sancionou os
a quo
recorridos à pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, aquém do mínimo
legal, como se observa:
“(...) Diante do exposto, restando claro que a pesquisa divulgada, não se
encontra nos moldes estabelecidos pela legislação eleitoral, a procedência da
demanda é medida que se impõe.
Impende ressaltar que pode este Juízo aplicar a multa estabelecida em Lei
em valor menor do que o mínimo previsto, em obediência aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido:
“PESQUISA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
PRÉVIO REGISTRO. ENQUETE. DIVULGAÇÃO. INTERNET. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. PROCEDÊNCIA. MULTA. 1. A divulgação de
resultado de enquete deverá deixar claro não se tratar de pesquisa eleitoral.
Inocorrendo o esclarecimento, será considerada pesquisa eleitoral sem prévio
registro no Juízo competente, sujeitando o infrator à penalidade administrativa
Num. 34006266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

de multa; 2. Para imposição da citada multa não é necessário perquirir acerca

da influência da conduta no equilíbrio do pleito; 3. Divulgação
de pesquisa em sítio eletrônico de um periódico com circulação
municipal, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, dá ensejo à redução da pena aquém do mínimo

previsto no art. 18 da Resolução TSE nº. 23.364/11; 4. Desprovimento do
recurso. (TRE-PE - RE: 15881 PE, Relator: VIRGÍNIO MARQUES CARNEIRO
LEÃO, Data de Julgamento: 19/03/2013, Data de Publicação: DJE - Diário de

Justiça Eletrônico, Tomo 59, Data 25/03/2013, Página 9/10)”. Grifei.
Assim, norteada por esses critérios, considerando que os representados são
pessoas que possuem, aparentemente, confortáveis condições financeiras,
uma vez que são qualificados como funcionário público- JOÉRCIO CARLOS
DE VARGAS, autônomo- LAURI PEDRO DE VARGAS, agricultora-
ELIZABETE CHABOVSKI, autônomo- OSMAR LUIZ PALINSKI, entendo por
bem que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o suficiente para reprimir a
conduta e educar os representados.
3. DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
a representação formulada em face
JULGO PROCEDENTE
de OSMAR LUIZ PALINSKI, JOERSIO CARLOS DE VARGAS, LAURI
, e, por consequência, com
PEDRO DE VARGAS, ELIZABETH CHABOVSKI
fundamento no art. 17, da Resolução n. 23.453/2019, do TSE, c/c § 3°, do art.
33, da Lei das Eleições, confirmo os efeitos da decisão liminar, para o fim de
proibir a divulgação da referida pesquisa sob qualquer forma publicitária ou de
propaganda, e condeno os representados OSMAR LUIZ PALINSKI,
JOERSIO CARLOS DE VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS,
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
ELIZABETH CHABOVSKI
reais), nos termos da fundamentação acima exposta.”
II.iii. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “O PROGRESSO
:
CONTINUA”
O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral não registrada
perante à
pugnando a recorrente pela adequação da pena de multa
JUSTIÇA ELEITORAL,
prevista no art. 33, § 3º da Lei das Eleições, tendo em vista que o juízo de origem, ao julgar
procedente a Representação, entendeu sancionar os recorridos à pena de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, aquém do mínimo legal
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e no art. 17 da Res.-TSE 23.600/2019, in
verbis:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça
:
o, as seguintes informações
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgaçã
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
Num. 34006266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança
e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal.
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de
que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de
cinquenta mil a cem mil UFIR.
(...)
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no

valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
(Lei nº 9.504/1997,
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).
A proibição de divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro nesta
Justiça Especializada tem como finalidade tutelar a vontade do eleitorado, impedindo que
publicações inverídicas e falsas exerçam influência sobre os eleitores e comprometam o
equilíbrio da disputa eleitoral.
Note-se que a legislação eleitoral vigente estabelece que a pesquisa deve ser
registrada na
até 5 (cinco) dias antes de sua divulgação, sujeitando os
JUSTIÇA ELEITORAL
responsáveis ao pagamento da multa prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997 e no art. 17
da Res.-TSE 23.600/2019, ou seja, no mínimo R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais) e no máximo R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais).
Sobre o tema, a Jurisprudência do
é no
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
sentido de que a multa não pode ser aplicada abaixo do mínimo legal:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL. FACEBOOK. AUSENTE O PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA
Num. 34006266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

ELEITORAL. ART. 33, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. CARACTERIZAÇÃO.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SÚMULAS N°s 28 E 29 DO
TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. A divulgação, na rede social Facebook, de pesquisa sem o registro
insere-se na vedação prevista no art. 33 da Lei n° 9.504/1997, sujeitando o
responsável ao pagamento da multa prescrita no § 3° do referido dispositivo
legal. Precedente.
4. A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser
Precedentes.
reduzida para valor aquém do mínimo legal.
(...)
(AgInst n° 35496, Acórdão, rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/05/2018)

PESQUISA ELEITORAL. FACEBOOK. DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO
REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 33, § 3°, DA LEI 9.504/97).
1. A divulgação em perfil do Facebook de dados relativos a suposto resultado
de pesquisa eleitoral, sem o necessário registro na Justiça Eleitoral atrai a
incidência da multa prevista no art. 33 da Lei 9.504/9 7. Precedentes.
2. Segundo o Tribunal de origem, `não se tratou de simples compartilhamento
da publicação de fls. 34/35, mas de postagem autoral sem a observância do
disposto no artigo 33, caput, da Lei 9.504/1997".
[...]
4. A mera reprodução de pesquisa irregular não afasta a violação ao art. 33
da Lei das Eleições. Precedentes.
5. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de não ser ''possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
impor a pena de multa abaixo do valor mínimo previsto em lei
(AgR-REspe 150-86, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 18.8.2015). Agravo
regimental a que se nega provimento."
(AgInst n° 42431, Acórdão, rel. Min.
, DJe 26/09/2017)
ADMAR GONZAGA
Destarte, a divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral antes do seu registro
perante a
, ainda que por meio de compartilhamento nas redes sociais,
JUSTIÇA ELEITORAL
atrai a incidência da multa prevista no § 3° do art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e no art. 17 da
Res.-TSE 23.600, não sendo possível a sua aplicação em valor abaixo do mínimo legal, na
medida em que mencionados dispositivos são taxativos ao disciplinar o valor a ser aposto ao
infrator.
Relativamente ao valor da multa, é relevante frisar o entendimento da CORTE
no que tange à impossibilidade de aplicação ou redução do valor
SUPERIOR ELEITORAL
Num. 34006266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

abaixo do mínimo legal, na medida em que a autoridade judicial deve decidir a lide nos limites
traçados pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma, em obediência ao
Princípio da Legalidade.
Assim, deve ser reformada a sentença e adequada a multa imposta ao mínimo
legal de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos termos da legislação.

II.iv. Recurso Adesivo interposto por OSMAR LUIZ PALINSKI, JOERSIO
e
CARLOS DE VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS
ELIZABETH CHABOVSKI
Assevera o recorrente
que não publicou em sua rede
II.iv.i.
OSMAR PALINSKI
social a pesquisa eleitoral objeto da presente Representação, pugnando por sua exclusão do
polo passivo, diante de sua ilegitimidade
.
ad causam
Assiste razão ao recorrente, na medida em que não está comprovada qualquer
conduta ilícita perpetrada pelo recorrente, sendo que em nenhum momento foi-lhe imputada a
responsabilidade pela divulgação da pesquisa sob exame, aduzindo-se apenas que foi o seu
maior beneficiário, situação esta não sujeita à punição, nos termos do art. art. 33, § 3º da Lei nº
9.504/1997.
A cominação estabelecida no mencionado dispositivo legal apenas pune o
responsável pela divulgação da pesquisa irregular, não havendo que se falar em punição a
eventuais beneficiários da conduta simplesmente por ostentarem essa condição. Em outras
palavras, a mera condição de beneficiário não confere, por si, legitimidade ao candidato para
figurar no polo passivo de Representação por divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
Sua presença no processo deve ocorrer se alegada sua responsabilidade pela divulgação,
situação idêntica à dos demais representados.
O fato do candidato
ter afirmado em um vídeo que encontrava-se à frente
OSMAR
nas intenções de voto não é prova suficiente acerca do conhecimento da pesquisa em debate,
na medida em que trata-se apenas de referência genérica ao resultado de alguma suposta
pesquisa.
Nessa esteira, o mero beneficiário, quando inexiste a comprovação da relação
entre a sua conduta e a divulgação da pesquisa eleitoral sem prévio registro, é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da Representação respectiva, motivo pelo qual deve ser
reconhecida sua ilegitimidade passiva.
A postagem impugnada é irregular, porquanto trata-se de divulgação de
II.iv.ii.
pesquisa eleitoral que não foi previamente registrada junto à
, na qual
JUSTIÇA ELEITORAL
constou o candidato
em primeiro lugar na intenção de votos dos
OSMAR LUIZ PALINSKI
eleitores do Município de Virmond, restando induvidosa a lesividade da conduta, uma vez que
foi divulgada no auge da disputa eleitoral, tendo grande potencial para influenciar os eleitores.
Dessa forma, no caso concreto, resta claro que se trata de pesquisa sujeita a
registro na
, porque diz respeito às intenções de voto para as eleições de
JUSTIÇA ELEITORAL
2020, constando, inclusive o percentual de indecisos.
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:
Num. 34006266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA IRREGULAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO
REFERÊNCIAS A PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO
ILÍCITO NO FACEBOOK. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM
GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de
suposta pesquisa não registrada, que contém os percentuais dos
candidatos ao pleito, quantidade de votos brancos e nulos e não
realizada por empresa que normalmente faz pesquisas
opinantes,
eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em erro, vez que não
.
aparenta tratar-se de mera enquete
2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa - ainda que
não registrada - por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não
configura divulgação de pesquisa irregular.
3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa
não registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo
privado.
4. Segurança parcialmente concedida.
5. Manutenção da ordem de remoção do conteúdo ilícito e proibição de novas
publicações com idêntico conteúdo, com aplicação de multa para eventual
descumprimento.
(MS n 0600430-49.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56496 de 19/10/2020, Rel.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Data 20/10/2020)
Ademais, o
tem entendimento firmado no
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
sentido de que “todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, inclusive aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa originalmente publicada
por terceiro, estão sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei
(AgR-AI 1074-40, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 6.10.2017). Na mesma linha:
9.504/97”
AgR-REspE 816-54, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 27.11.2017 e AgR-AI 424-31,
rel. Min.
, DJE 26.09.2017.
ADMAR GONZAGA
Na mesma linha, o entendimento esposado no Acórdão nº 57.974, nos autos de
REl nº 0600880-65.2020.6.16.0008, de relatoria do e.
, que asseverou o
ROGÉRIO DE ASSIS
seguinte: “Dessa forma não há como se alegar que apenas quem realizou a pesquisa sem o
devido registro que deve ser penalizado, na verdade a pena recai em todo aquele que divulga
pesquisa sem registro, conforme se verifica do art. 33, § 3º da Lei 9.504/97, transcrito acima.
Afasta-se assim a alegação do recorrido de que não foi o responsável pela realização da
pesquisa".
Dessa forma, mesmo que os recorrentes tenham apenas compartilhado a
pesquisa eleitoral, cabia-lhes ter se informado sobre a origem da pesquisa e se efetivamente
teve prévio registro na
– o que é inclusive disponibilizado em endereço
JUSTIÇA ELEITORAL
eletrônico – não podendo se eximir da suas responsabilidades. Ao contrário, fizeram constar
Num. 34006266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

em vermelho que a pesquisa seria registrada, como bem se vê nas imagens acima
colacionadas.
Portanto, deve ser mantida a condenação de JOERSIO CARLOS DE VARGAS,
e
, com a cominação da pena de multa
LAURI PEDRO DE VARGAS
ELIZABETH CHABOVSKI
aos recorridos no mínimo legal, ou seja, no montante de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais), nos termos da legislação retro.
Registre-se, por oportuno, que o pedido de parcelamento da multa deve
II.iv.iii.
ser reservado para após o trânsito em julgado da decisão, sendo prematuro, neste momento,
analisar e decidir sobre matéria que deve ser discutida na fase processual do cumprimento de
sentença (momento processual em que se abre o contraditório às partes quanto à satisfação
do crédito) e albergado pelas formas de pagamento previstas em lei.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo
, para o
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
fim de ajustar o valor da multa ao mínimo legal de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos
e cinco reais) e pelo
, para o fim de
conhecimento e parcial provimento do Recurso Adesivo
reconhecer a ilegitimidade passiva
de
, mantendo-se a
ad causam
OSMAR LUIZ PALINSKI
condenação de
e
JOERSIO CARLOS DE VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS
ELIZABETH
ao pagamento da multa prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997 e art. 17 da
CHABOVSKI
Res.-TSE 23.600/2019, de forma solidária, em seu mínimo legal.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600805-23.2020.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP /
77-SOLIDARIEDADE - Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA -
PR0091455 - RECORRENTES: ELIZABETE CHABOUSKI, JOERSIO CARLOS DE VARGAS,
LAURI PEDRO DE VARGAS, OSMAR LUIZ PALINSKI - Advogados dos(a) RECORRENTES:
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, SINTIA NASCIMENTO
MONTEIRO - PR0074467- RECORRIDOS: OSMAR LUIZ PALINSKI, ELEICAO 2020 OSMAR LUIZ
PALINSKI PREFEITO, JOERSIO CARLOS DE VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS,
ELIZABETE CHABOUSKI - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR0022076, SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO - PR0074467 - RECORRIDA: O
PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE - Advogado do(a) RECORRIDA:
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - PR0091455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao principal e
parcial provimento ao adesivo, nos termos do voto do Relator.
Num. 34006266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34006266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210260906500000033159242
Número do documento: 21051210260906500000033159242